Tribunal: STJ
Processo: 0746576-38.2023.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2839417 - DF
(2025/0018332-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HAROLDO AILTON RODRIGUES
ADVOGADOS
: VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO - DF013398
HERMOM SOUSA RAMOS DA SILVA - DF035677
FABRICIO RODRIGUES DE CAMPOS - DF039420
NATASCHA CUNHA VIEIRA FONSECA - DF041306
AGRAVADO
: JOSE EUSTÁQUIO ELIAS
ADVOGADOS
: MARCELLO VIEIRA MACHADO RODANTE - SP196314
RODOLPHO OLIVEIRA SANTOS - SP221100
MATEUS LEMOS FRANCO DA SILVA - SP376188
TIAGO GONÇALVES DE OLIVEIRA RICCI - SP235700
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial por ausência de violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do
CPC, incidência da Súmula n. 7 do STJ e falta de demonstração da divergência
(arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ).
2. A controvérsia diz respeito à possibilidade de penhora de imóvel não registrado
em nome do devedor, no âmbito de agravo de instrumento em cumprimento de
sentença, com alegação de “propriedade de fato” e fraude.
3. A Corte de origem manteve o indeferimento da penhora do imóvel em nome de
terceiro, registrando reciprocidade de créditos e débitos, penhora no rosto dos
autos da liquidação e pendência de apuração de lucros cessantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão e contradição, com violação aos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, I e II, do CPC; (ii) saber se deve ser afastada a Súmula n. 7 do STJ por se
tratar de mera valoração jurídica de fatos já delineados; (iii) saber se os arts. 789,
824 e 845, § 1o, do CPC permitem a penhora de imóvel em nome de terceiro diante
de “propriedade de fato” e blindagem patrimonial; e (iv) saber se há dissídio
jurisprudencial quanto à penhora de bens em nome de terceiros.
Documento eletrônico VDA54043040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:53
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: c84aee92-20c3-4c61-84be-6d70f3951b55

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se configurou ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC, pois o
acórdão enfrentou as questões essenciais, concluiu que o imóvel não integra o
patrimônio do devedor e registrou a penhora no rosto dos autos e a pendência de
liquidação de lucros cessantes.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque o reconhecimento de “propriedade de fato”
e a aferição da condição atual de devedor demandariam reexame do conjunto
fático-probatório, inclusive de processos correlatos.
7. Os arts. 789, 824 e 845, § 1o, do CPC não autorizam, nas circunstâncias dos
autos, a penhora de imóvel em nome de terceiro, sendo imprescindível a matrícula
em nome do executado; a revisão da conclusão da origem atrairia o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
8. O dissídio não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico, similitude
fática e paradigmas em inteiro teor, incidindo os arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, §
1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal aprecia de forma clara os pontos essenciais, afastando a violação aos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o
reconhecimento de ‘propriedade de fato’ do imóvel e a revisão da conclusão sobre
a titularidade da matrícula. 3. Os arts. 789, 824 e 845, § 1o, do CPC não permitem,
no caso, a penhora de bem registrado em nome de terceiro sem reexame de provas.
4. O dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico, similitude fática e paradigmas
em inteiro teor, nos termos do
§ 1o, do CPC, e do
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ.”
CPC, arts. 489 § 1o, IV, 1.022 I, II, 789, 824, 845
Dispositivos relevantes citados :
§ 1o, 1.029 § 1o; RISTJ,
§ 1o
art. 255
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada :
AREsp n. 1.894.612/RJ
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54043040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:53
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: c84aee92-20c3-4c61-84be-6d70f3951b55

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:53
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: c84aee92-20c3-4c61-84be-6d70f3951b55

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2839417 - DF (2025
/0018332-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HAROLDO AILTON RODRIGUES
ADVOGADOS
: VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO -
DF013398

HERMOM SOUSA RAMOS DA SILVA - DF035677

FABRICIO RODRIGUES DE CAMPOS - DF039420

NATASCHA CUNHA VIEIRA FONSECA - DF041306
AGRAVADO
: JOSE EUSTÁQUIO ELIAS
ADVOGADOS
: MARCELLO VIEIRA MACHADO RODANTE - SP196314

RODOLPHO OLIVEIRA SANTOS - SP221100

MATEUS LEMOS FRANCO DA SILVA - SP376188

TIAGO GONÇALVES DE OLIVEIRA RICCI - SP235700
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENHORA DE IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO. INCIDÊNCIA
DA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial por ausência de violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do
CPC, incidência da Súmula n. 7 do STJ e falta de demonstração da divergência (arts.
1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ).
2. A controvérsia diz respeito à possibilidade de penhora de imóvel não registrado
em nome do devedor, no âmbito de agravo de instrumento em cumprimento de
sentença, com alegação de “propriedade de fato” e fraude.
3. A Corte de origem manteve o indeferimento da penhora do imóvel em nome de
terceiro, registrando reciprocidade de créditos e débitos, penhora no rosto dos autos
da liquidação e pendência de apuração de lucros cessantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão e contradição, com violação aos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, I e II, do CPC; (ii) saber se deve ser afastada a Súmula n. 7 do STJ por se
Documento eletrônico VDA52223151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:55
Código de Controle do Documento: c362fa60-6a40-4de8-ae13-15b20c257e33

tratar de mera valoração jurídica de fatos já delineados; (iii) saber se os arts. 789,
824 e 845, § 1o, do CPC permitem a penhora de imóvel em nome de terceiro diante
de “propriedade de fato” e blindagem patrimonial; e (iv) saber se há dissídio
jurisprudencial quanto à penhora de bens em nome de terceiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se configurou ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC, pois o
acórdão enfrentou as questões essenciais, concluiu que o imóvel não integra o
patrimônio do devedor e registrou a penhora no rosto dos autos e a pendência de
liquidação de lucros cessantes.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque o reconhecimento de “propriedade de fato” e
a aferição da condição atual de devedor demandariam reexame do conjunto fático-
probatório, inclusive de processos correlatos.
7. Os arts. 789, 824 e 845, § 1o, do CPC não autorizam, nas circunstâncias dos autos,
a penhora de imóvel em nome de terceiro, sendo imprescindível a matrícula em
nome do executado; a revisão da conclusão da origem atrairia o óbice da Súmula n. 7
do STJ.
8. O dissídio não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico, similitude fática e
paradigmas em inteiro teor, incidindo os arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do
RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal aprecia de forma clara os pontos essenciais, afastando a violação aos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o
reconhecimento de ‘propriedade de fato’ do imóvel e a revisão da conclusão sobre a
titularidade da matrícula. 3. Os arts. 789, 824 e 845, § 1o, do CPC não permitem, no
caso, a penhora de bem registrado em nome de terceiro sem reexame de provas. 4. O
dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico, similitude fática e paradigmas em
inteiro teor, nos termos do
§ 1o, do CPC, e do
§ 1o, do RISTJ.”
art. 1.029,
art. 255,
CPC, arts. 489 § 1o, IV, 1.022 I, II, 789, 824, 845 §
Dispositivos relevantes citados :
1o, 1.029 § 1o; RISTJ,
§ 1o
art. 255
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada :
AREsp n. 1.894.612/RJ
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HAROLDO AILTON
RODRIGUES contra a decisão de fls. 286-293, que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da ausência de violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e
II, do Código de Processo Civil; da incidência da Súmula n. 7 do STJ; e da falta de
Documento eletrônico VDA52223151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:55
Código de Controle do Documento: c362fa60-6a40-4de8-ae13-15b20c257e33

demonstração da divergência jurisprudencial (arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o,
do Regimento Interno do STJ).
Alega que houve negativa de prestação jurisdicional, com contradição e
omissão no acórdão recorrido, por não enfrentar pontos essenciais, especialmente
sobre a propriedade de fato do imóvel e a alegada fraude, apontando violação aos
arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC (fls. 299-302).
Sustenta que não incide a Súmula n. 7 do STJ porque a controvérsia
demanda apenas valoração jurídica de fatos já delineados no acórdão, e não
revolvimento do acervo probatório, citando precedentes que, segundo afirma,
autorizam a revaloração (fls. 302-303).
Afirma que a interpretação dos arts. 789, 824 e 845, § 1o, do CPC permite
a penhora de imóvel registrado em nome de terceiro quando demonstrada
propriedade de fato e blindagem patrimonial, com referência à penhora e à suposta
fraude à execução (fls. 300-304).
Aduz divergência jurisprudencial quanto à penhora de bens em nome de
terceiros, referindo que há julgados que admitem a constrição diante da propriedade
de fato, e que o tema mereceria apreciação colegiada (fls. 303-304).
Requer o processamento, o juízo de retratação para reconsideração da
decisão monocrática com o provimento do agravo em recurso especial e a admissão
e julgamento do recurso especial, ou, alternativamente, a submissão ao colegiado
para provimento do agravo interno e prosseguimento do recurso especial (fls. 304-
305).
Contrarrazões às fls. 309-315.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52223151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:55
Código de Controle do Documento: c362fa60-6a40-4de8-ae13-15b20c257e33

A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à possibilidade de penhora de imóvel não
registrado em nome do devedor, no contexto de agravo de instrumento em
cumprimento de sentença.
A Corte
julgou o agravo de instrumento para manter o indeferimento
a quo
da penhora do imóvel registrado em nome de terceiro, destacando a reciprocidade de
créditos e débitos entre as partes e a existência de penhora no rosto dos autos da
liquidação, pendente a apuração de lucros cessantes.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação aos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC, além de ofensa aos arts. 789, 824 e 845, § 1o,
do CPC, e dissídio jurisprudencial, sustentando a possibilidade de penhora de imóvel
em nome de terceiro diante de propriedade de fato.
Nas razões do agravo interno, sustenta negativa de prestação jurisdicional
por omissão e contradição; defende o afastamento da Súmula n. 7 do STJ por se
tratar de valoração jurídica de fatos já delineados; e insiste na divergência
jurisprudencial sobre penhora de bens em nome de terceiros, à luz dos arts. 789, 824
e 845, § 1o, do CPC.
Conforme consta na decisão agravada, não se configurou ofensa aos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC. O acórdão enfrentou as questões suscitadas,
consignando que o imóvel não integra o patrimônio do devedor e, por isso, não pode
ser penhorado, à luz dos arts. 789 e 824 do CPC, além de registrar a existência de
penhora no rosto dos autos e a pendência de liquidação de lucros cessantes. A
decisão monocrática assinalou que não há omissão quando o Tribunal aprecia os
pontos de forma clara, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
Documento eletrônico VDA52223151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:55
Código de Controle do Documento: c362fa60-6a40-4de8-ae13-15b20c257e33

Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à negativa de prestação jurisdicional, não há como afastar a conclusão de que
o acórdão foi devidamente fundamentado, apreciou os temas essenciais e explicitou
a base normativa e circunstancial do caso, o que impede o reconhecimento de vício
de omissão ou contradição.
De igual modo, não prospera o recurso quanto ao afastamento da Súmula
n. 7 do STJ. A decisão agravada é explícita ao registrar que a pretensão de
reconhecer “propriedade de fato” do imóvel e de aferir a condição atual de devedor
demandaria incursão em fatos e provas, inclusive de processos correlatos, o que é
inviável na via especial. Ademais, persiste a pendência de apuração dos lucros
cessantes, o que obsta concluir pela existência de quantia certa. Nesse contexto,
mantém-se o óbice da Súmula n. 7 do STJ. Nesse sentido, os julgados já
mencionados na decisão agravada: AgInt no AREsp n. 1.894.612/RJ.
Com relação à tese de que os arts. 789, 824 e 845, § 1o, do CPC
autorizariam a penhora do imóvel em nome de terceiro, a decisão agravada assentou
que tais dispositivos não conduzem ao resultado pretendido nas circunstâncias dos
autos. O
do CPC dispõe: “o devedor responde com todos os seus bens
art. 789
presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações”. O
do CPC
art. 824
prevê: “a execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do
executado”. E o
§ 1o, do CPC disciplina que a penhora de imóvel se
art. 845,
formaliza por termo nos autos, diante da apresentação da certidão da respectiva
matrícula. No caso, a origem apontou a matrícula em nome de terceiros e a
averbação pertinente, de modo que a revisão dessa conclusão igualmente pressupõe
reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a Súmula n. 7 do STJ. Desse
modo, deve ser mantida a fundamentação adotada no decisum monocrático.
Documento eletrônico VDA52223151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:55
Código de Controle do Documento: c362fa60-6a40-4de8-ae13-15b20c257e33

Quanto ao dissídio jurisprudencial, a decisão agravada registrou a ausência
de cotejo analítico e de similitude fática, sequer tendo sido juntados os paradigmas
em inteiro teor, além de consignar que o próprio julgado indicado menciona a
excepcionalidade da penhora de bens em nome de terceiros a ser aferida no caso
concreto. Sem a demonstração da similitude e com a avaliação do caso concreto
pertencente às instâncias ordinárias, incidem os arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, §
1o, do Regimento Interno do STJ, o que inviabiliza o conhecimento pela alínea c.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52223151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:55
Código de Controle do Documento: c362fa60-6a40-4de8-ae13-15b20c257e33

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.839.417 / DF
Número Registro: 2025/0018332-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07303595320198070001
07343409020198070001
07465763820238070000
7303595320198070001
7343409020198070001 7465763820238070000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAROLDO AILTON RODRIGUES
ADVOGADOS : VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO - DF013398
HERMOM SOUSA RAMOS DA SILVA - DF035677
FABRICIO RODRIGUES DE CAMPOS - DF039420
NATASCHA CUNHA VIEIRA FONSECA - DF041306
AGRAVADO
: JOSE EUSTÁQUIO ELIAS
ADVOGADOS : MARCELLO VIEIRA MACHADO RODANTE - SP196314
RODOLPHO OLIVEIRA SANTOS - SP221100
MATEUS LEMOS FRANCO DA SILVA - SP376188
TIAGO GONÇALVES DE OLIVEIRA RICCI - SP235700
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54009803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:10:54
Código de Controle do Documento: 0d68a1db-57e6-4cd3-a826-963efe981fe9

AGRAVANTE : HAROLDO AILTON RODRIGUES
ADVOGADOS : VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO - DF013398
HERMOM SOUSA RAMOS DA SILVA - DF035677
FABRICIO RODRIGUES DE CAMPOS - DF039420
NATASCHA CUNHA VIEIRA FONSECA - DF041306
AGRAVADO
: JOSE EUSTÁQUIO ELIAS
ADVOGADOS : MARCELLO VIEIRA MACHADO RODANTE - SP196314
RODOLPHO OLIVEIRA SANTOS - SP221100
MATEUS LEMOS FRANCO DA SILVA - SP376188
TIAGO GONÇALVES DE OLIVEIRA RICCI - SP235700
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:10:54
Código de Controle do Documento: 0d68a1db-57e6-4cd3-a826-963efe981fe9